Tribunal: STF
Processo: ARE 1480467
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DA TAXA DE LIXO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350, DE 2021. REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário - Suspensão da cobrança de taxa em razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou destinação de Lixo ou Resíduo Provenientes de Imóveis (“Taxa do Lixo”); contribuição de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e contribuição de Drenagem, com recalculo do IPTU - Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade das contribuições municipais de saneamento básico e da taxa do lixo - tributos, esses, instituídos pela Lei Complementar Municipal nº 350/2021, e determinar a restituição do valor despendido (folhas 146/208) - Irresignação da Municipalidade - Impugnação ao valor da causa - Suspensão do processo em face da tramitação dos Recursos Extraordinários 1403062 e 1403739, indicados pelo Colégio Recursal de Jales como representativos - Inexistência de cobrança em duplicidade com a Sabesp - Alegou que a LCM nº 350/2021 não ofende a Lei Orgânica do Município de Jales nem viola o Princípio da Legalidade Tributária - Aplicação da Lei Federal nº 14.023/20 - Desacolhimento - Valor da Causa - Correção - Valor que corresponde ao objeto do feito - Valor controverso que compõe o lançamento total do tributo - Ausência de reflexo sobre a competência para apreciação da lide - Cálculo do tributo realizado de forma progressiva da taxa de coleta de resíduos sólidos, fato que aumenta o imposto conforme a metragem da área edificada do imóvel gerador do debito - Método que desvincula o custo da atividade estatal, o que contraria os princípios da isonomia e da equivalência - Inobservância dos requisitos da divisibilidade e especificidade - Nesse sentido: “APELAÇÃO - Mandado de segurança - taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo e resíduos provenientes de imóveis e Contribuições de Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Sentença de procedência. Lei Complementar Municipal nº 350/2021, editada com base na Lei 14.026/2020, que definiu o marco legal regulatório do saneamento básico no Brasil. Cobrança progressiva da taxa de coleta de resíduos sólidos, que aumenta conforme a metragem da área edificada do imóvel. Critério desvinculado do custo da atividade estatal que afronta os princípios da isonomia e da equivalência. “Contribuições” de Limpeza pública de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Fato gerador das obrigações dotado de natureza jurídica de taxa. Inobservância dos requisitos de divisibilidade e especificidade. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1000660-90.2022.8.26.0297; Relator (a): João Alberto Pezarini; [orgão Julgador: 14º Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 3ª Vara Cível ; Data do Julgamento: 06/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022)” - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 2-3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente informa que “a sentença determinou a inexigibilidade da: (i) Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduo Provenientes de Imóveis (“Taxa do Lixo”); (ii) Contribuição de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduo Sólidos; e (iii) Contribuição de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas que foram aprovadas em razão da Lei Complementar nº 350, de 13 de agosto de 2021” (e-doc. 7, p. 2). 



    3.1 Aponta, como debate central, “a constitucionalidade e validade de norma local, no caso, a vigência da Lei Complementar Municipal nº 350/2021, que foi editada em observância à Lei Federal nº 14.026/20 (que alterou a Lei nº 11.445/07), no ponto em que impôs ao município a instituição de taxas, tarifas, tributos e outros preços públicos específicos” (e-doc. 7, p. 8). Alega que para “se buscar a decretação da invalidade da Lei Municipal nº 350/2021, é fundamental analisar a compatibilidade da Lei nº 14.026/2020 com a CF/88, análise essa já realizada pelo STF no julgamento das ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882” (e-doc. 7, p. 18). 



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob o fundamento de que “incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    6. Ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente. 



    7. Em pesquisa ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Jales, São Paulo, verifica-se que a Lei Complementar nº 350, de 2021, objeto deste recurso extraordinário, e suas posteriores alterações foram revogadas pela Lei Complementar nº 376, de outubro de 2022. Após, ambas foram expressamente revogadas pela Lei Complementar nº 379, de dezembro de 2022 (https://www.legislacaodigital.com.br/Jales-SP/LeisComplementares/379-2022#art1).



    8. A alteração de caráter definitivo no ordenamento jurídico local, constituindo-se como fato superveniente de relevância no iter de apreciação e desfecho deste recurso, em que se discute a exigibilidade das contribuições municipais de saneamento básico e da taxa do lixo, tributos esses instituídos pela Lei Complementar nº 350, de 2021, instala situação de prejudicialidade em relação à sua análise.



    9. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões da Segunda Turma deste Pretório Excelso:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuições municipais de saneamento básico e taxa de lixo. Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal nº 350/20. Tema nº 146/RG. Custo. Proporcionalidade. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Dispositivos constitucionais violados. Indicação. Ausência. Súmula nº 284/STF.



    1. O acórdão recorrido, ao ratificar a declaração de inconstitucionalidade das contribuições municipais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 350/20, o fez em estrita harmonia com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    2. A presente controvérsia ultrapassa as balizas estabelecidas no julgamento do Tema nº 146 da Repercussão Geral, e seu acolhimento demanda a reanálise da legislação municipal de regência e o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.403.062-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DA TAXA DE LIXO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350/2021. REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EFEITOS REMANESCENTES DA NORMA REVOGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. A revogação expressa da Complementar Municipal nº 350/2021 pela Lei Complementar nº 379/2022 acarreta a perda superveniente de objeto do apelo extremo, com o consequente prejuízo do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.403.739-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023).



    10. Ante o exposto, considerando o fato superveniente acima detalhado, julgo prejudicado o presente agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator